Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-84.2021.8.14.0121
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800117-84.2021.8.14.0121

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: GIOVANNI LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, GIOVANNI LIMA MONTEIRO, por entender estarem presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 581, inciso V, do CPP, contra a r. decisão que REVOGOU A PRISAO PREVENTIVA DO DENUNCIADO GIOVANNI LIMA MONTEIRO, A LIBERDADE MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no art. 319, I, II, IV, V e VIII do CPP (ID 8670365).

Noticiam os autos que o Ministério Público denunciou GIOVANNI LIMA MONTEIRO como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Em 28/07/2021, foi proferida decisão que revogou a prisão preventiva do denunciado e aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado, o Dominus Litis recorreu objetivando a reforma da decisão guerreada para seja decretada a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública,
verbis
:

“Em suma, a segregação cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, na medida em que o recorrido, muito embora já figurando como réu em 05 (cinco) ações penais, não cessou sua atividade criminosa, sendo a segregação cautelar o único meio eficaz de frear sua volúpia criminosa (ID 870375)”

Em contrarrazões (ID 8670381), a Defesa se manifestou pela manutenção da decisão revogatória.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida, pelos seus próprios fundamentos (ID 8670383).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

GIOVANNI LIMA MONTEIRO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Como se observa, o recorrido está sendo processado pela prática do crime tentativa de homicídio que prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos.

Demonstrado no arcabouço probatório a prova da materialidade e indícios de autoria, demonstro:

A materialidade delitiva do crime de tentativa de homicídio resta provada pelos depoimentos das testemunhas e da vítima acima expostos, tanto quanto pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa e pelo Relatório de Missão (ID 24611446).

Os indícios de autoria que recaem sobre o réu Giovanni Lima Monteiro podem ser extraídos, inicialmente, dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas ADAIAS DE ANDRADE SILVA (PM), RENAN DA COSTA (PM), ERLEY EURICO DA SILVA PIMENTEL (PM).

Os supracitados policiais militares foram uníssonos em afirmar que no dia dos fatos foram acionados por telefone e realizaram diligências, deslocando-se até a residência da mãe da vítima. No local, foram informados que o autor do crime de homicídio tentado contra Erison havia sido o réu Giovanni. Após tomarem ciência da localização de Giovanni, solicitaram que ele se apresentasse na Delegacia de Polícia, onde após ser retirada uma foto do réu e enviada para visualização do ofendido em Capanema, a vítima Erison o reconheceu como o autor dos disparos contra si efetuados.

Reforçando a veemência indiciária, ANTÔNIO FERREIRA DE CASTRO, JHONE SILVA CASTRO e o próprio ofendido ERISON DA SILVA CASTRO reconheceram o réu como o autor dos disparos efetuados contra o último. Antônio Ferreira de Castro estava há 50 (cinquenta) metros da cena do crime e visualizou a chegada de Giovanni Lima na residência do ofendido em uma motocicleta Pop Vermelha, reconhecendo-o por suas características físicas, uma vez que já o conhecia de vista.

Ressaltou que Giovanni disparou um tiro de arma de fogo contra seu filho Erison e não consumou o homicídio pois as munições da arma caíram no chão, o que o levou a fugir do local. Jhone Silva Castro estava na cena do crime, avistando a chegada de Giovanni na residência em uma motocicleta Pop 100 vermelha e o disparo contra seu irmão Erison.

Destacou ter reconhecido o réu por suas tatuagens e que seu irmão, a vítima Erison, após ser alvejada, informou que Giovanni havia sido o autor do disparo.

Por fim, o ofendido afirmou peremptoriamente que ficou “frente a frente” com Giovanni Lima na hora dos fatos, reconhecendo-o como o autor do homicídio tentado contra sua vida e apontando que visualizou bem os olhos do réu durante a trama delitiva.

Verificando a ficha do recorrido junto ao Infopen/Pa, observo que possui passagem pela polícia e processos na 1ª Vara Criminal de Icoaraci, 4ª Vara Criminal de Belém, 2ª Vara Criminal de Icoaraci, 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém e Vara Única de Santa Luzia do Pará.

Verifica-se na Certidão Criminal do Recorrido que ele responde a uma série de processos criminais: a) Procedimento nº 00018854220158140201, Ação Penal - Procedimento Ordinário, distribuído em 06/07/2015, CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA em 24/03/2015, ALVARA DE SOLTURA EXPEDIDO em 24/03/2015, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 Inquérito:820150001110; b) Procedimento nº 00213089120208140401, Inquérito Policial, distribuído em 11/12/2020, e situação atual EM ANDAMENTO, da Justiça Pública na 1ª VARA PENAL DOS INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ART. 121 DO CPB Inquérito:00008/2020.100655-2; c) Procedimento nº 00284161620168140401, Ação Penal de Competência do Júri, distribuído em 22/01/2018, ALVARA NÃO CUMPRIDO - REU PRESO POR OUTRO PROCESSO em 30/11/2018, ALVARA DE SOLTURA EXPEDIDO em 29/11/2018, PRISAO PREVENTIVA em 09/07/2018, MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA EXPEDIDO em 09/07/2018, PRISAO PREVENTIVA em 08/07/2018, e situação atual EM ANDAMENTO, da Justiça Pública na 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ART. 121, §2º INCISO II e IV, C/C ART.29 DO CPB Inquérito:0052720161000678; d) Procedimento nº 00237688520198140401, Inquérito Policial, distribuído em 26/11/2020, MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA EXPEDIDO em 21/07/2020, FIANCA POLICIAL PAGA em 09/10/2019, e situação atual EM ANDAMENTO, da Justiça Pública na 1ª VARA PENAL DOS INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ART. 14 DA LEI 10.826/03 Inquérito:00008/2019.100907-9; e) Procedimento nº 00007206320208140401, Inquérito Policial, distribuído em 28/01/2020, e situação atual EM ANDAMENTO, da Justiça Pública na 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI da comarca de BELÉM, cuja natureza do feito é: ART. 157, §2º, II DO CPB. Inquérito:00008/2020.100028-0. (ID 8670375 – p. 04).

Aponto, ainda que mesmo agraciado pela liberdade com medidas diversas da prisão, ameaçou o policial Johnny de Santana Ferreira conforme atesta TCO datado de 23 de setembro de 2021 (TCO 080495682.2021.8.14.0015).

Como muito bem ressaltou o Custos Legis (ID 924077):

“Conforme se extrai concretamente dos autos, resta demonstrado que o acusado, então respondendo a uma série de processos criminais de natureza grave, novamente teria incorrido na prática do crime previsto no art. 121 c/c artigo 14 do Código Penal (homicídio na sua modalidade tentada), de maneira premeditada, quando se dirigiu à casa da vítima Erison da Silva, conduzindo uma moto pop vermelha e utilizando uma máscara.

Chegando no local, efetuou um disparo de revólver contra o referido ofendido, atingindo suas duas pernas. Ressalta o recorrente que o recorrido intentou consumar o homicídio, tendo apertado várias vezes no gatilho da arma, contudo, circunstâncias alheias à sua vontade, mais especificamente, por problemas mecânicos, a arma não foi capaz de realizar novos disparos.

Cumpre destacar, também, que o perigo do estado de liberdade do recorrido resta constatado ante ao histórico de envolvimento em crimes de homicídio, roubo majorado, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, não sendo o presente um fato isolado na sua vida, justificando a segregação para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.”

Como se observa o recorrido cometeu crime apenado com reclusão e pena superior a 04 anos, existem nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstra que mesmo em liberdade continua e desrespeitar a lei, inclusive com ameaças à policial. Portanto, resta configurado o temor a garantia da ordem pública, devendo ser decretada a prisão preventiva em razão do modus operandi fundamentado na gravidade concreta, que evidencia o perigo do estado de liberdade do réu na continuidade do cometimento de crimes.

Apontado que as medidas cautelares diversas da prisão não surtiram efeitos em inibir a continuidade da prática delituosa do recorrido, decreto a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública e pelos demais motivos já externados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e julgo provido para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, GIOVANNI LIMA MONTEIRO, por entender estarem presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP. É o voto.

A decisão serve como mandado de prisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022